Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742762-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RENI BRAGA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC. ADPF 949. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) sob o regime de precatórios, conforme previsto na Constituição Federal. A agravante sustenta que a Novacap atua em regime concorrencial, com distribuição de lucros, o que inviabilizaria a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, em consonância com o entendimento firmado na ADPF 949/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADPF 949, estabelece que a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 4. A decisão proferida na ADPF 949, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, determina a cassação de decisões judiciais que impuseram medidas constritivas sobre o patrimônio da Novacap, vedando penhoras, bloqueios e outras formas de constrição financeira contra a empresa. 5. Diante do exposto, não há fundamento para afastar a aplicação do regime de precatórios à Novacap, conforme definido pela ADPF 949. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas que prestam serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988. 2. O cumprimento de sentença contra a NOVACAP deve ocorrer pelo regime de precatórios, conforme determinado na ADPF 949/DF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 523; CPC, art. 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 03.10.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 523 do CPC e 3o da Lei no 13.303/2016, asseverando que a NOVACAP, por ser empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não poderia se beneficiar do regime de precatórios. Acrescenta que na situação específica de pagamento de indenização por desapropriação não atrai os termos da decisão na ADPF 949, devendo, em seu entendimento, ser observado o tema 865 do STF no caso em exame; c) artigo 493 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de apreciação de fato superveniente (distribuição de lucros pela NOVACAP) que alteraria a situação jurídica da empresa. No recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos XXIV, LV, XXXV e XXXVI, 93, inciso I, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional, indicando afronta ao regime de pagamento de precatórios e à ordem econômica, porque a decisão colegiada teria ignorado a distribuição de lucros pela empresa recorrida. Verbera que o pagamento por precatório em casos de desapropriação viola o direito à justa e prévia indenização em dinheiro, conforme reconhecido no Tema 865 do STF. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida aos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/16, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, também não deve prosseguir o recurso extraordinário em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, in vebis: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório. ADPF nos 387, 437 e 524. Precedentes. 1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nos 387, 437 e 524. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1548490 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025). Nesse mesmo sentido, confira-se a ADPF 949 e a Rcl 59984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017